Tribunal: TJDFT
Processo: 0732276-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. MENOR. ART. 147 DO ECA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. A regra inserta no art. 147 do ECA é cogente, porque respalda o melhor interesse da criança, em sintonia com a proteção integral insculpida no art. 227 da Constituição Federal, revestindo-se, pois, de natureza absoluta, o que atrai a excepcionalidade constante do art. 43, in fine, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

2. A competência para processar e julgar ação de oferta de alimentos é o domicílio do detentor da guarda do menor, onde o infante mantém convivência familiar e comunitária. Inteligência da Súmula 383 do STJ.

3. Recurso não provido.